Tribunal: TJMT
Processo: 1008575-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008575-31.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR HUGO MARTINS BERNARDES e VHB ENGENHARIA – MEI em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível de Cuiabá, nos autos Ação de Cobrança n.o 1003098-98.2022.8.11.0041, ajuizada por RAFAEL GUILHERME BARBOSA e NAYLA LUCAS CORREA MENANDRO BARBOSA.
De proêmio, os Recorrentes pleitearam a concessão da justiça gratuita para o processamento do Instrumental, razão pela qual foi oportunizada a juntada de documentos que pudessem demonstrar sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido (ID. 127327657).
Conforme certificado no ID. 129281153, os Agravantes mantiveram-se inertes.
É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que apesar de devidamente intimados para a comprovação da alegada dificuldade financeira, os Recorrentes não juntaram os documentos exigidos, a fim de demonstrar a situação econômica que justifica a concessão da benesse.
A documentação inicialmente colacionada, por si só, não se revela suficiente para análise da situação financeira dos Recorrentes, considerando que juntaram somente documento pessoal, certidão de nascimento, laudo médico, relatório fonoaudiológico e certidão de imóvel, como se denota do ID. 127198197 e seguintes.
Desse modo, não há provas de que os Agravantes não reúnem meios para o recolhimento do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
Logo, sem mais delongas, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição